Tribunal: TJMT
Processo: 1014994-04.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014994-04.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Revisão, Competência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[Cláudia Anffe Nunes da Cunha (SUSCITANTE), Pedro Davi Benetti (SUSCITADO), Cláudia Anffe Nunes da Cunha (SUSCITANTE), Pedro Davi Benetti (SUSCITADO), JUIZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (SUSCITADO), JOANA APARECIDA FERREIRA DA SILVA - CPF: 001.998.801-07 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ AUGUSTO DA SILVA - CPF: 012.973.881-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CONFLITO ENTRE A 2a
VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS E A 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS
-
ARGUIÇÃO DE CONEXÃO – REMESSA AO JUÍZO SUSCITANTE – ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ANTERIOR DE UMA DAS DEMANDAS – FATO QUE INVIABILIZA A REUNIÃO DOS PROCESSOS - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 235 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. A reunião dos processos tem por objetivo justamente evitar a desarmonia dos julgados, em atenção ao princípio da economia processual, não fazendo sentido determinar que os processos sejam reunidos se um deles já foi julgado e tais objetivos não podem mais ser alcançados, nos termos da Súmula 235 do STJ.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA no
1014994-04.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 221 – CAMPO NOVO DO PARECIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da comarca de Campo Novo do Parecis
/MT
em face do MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da comarca de Campo Novo do Parecis
/MT
, relativamente à ação “
Revisional de Alimentos
” (Proc. no 1001865-44.2019.8.11.0050), ajuizada por Heloisa Gabrielly Ferreira da Silva, representada por sua genitora Joana Aparecida Ferreira da Silva, contra o genitor Luiz Augusto da Silva, objetivando a majoração do valor dos alimentos que este deve prestar àquela (cf. Id. no 98803961 - pág. 21/25).

O MM. Juiz da 1a Vara Cível de Campo Novo do Parecis/MT, a quem originariamente foi distribuída a ação, declinou da competência em favor do Juízo da 2a Vara Cível da mesma comarca, sob o fundamento de que, como a “
competência para processar ação que visa o cumprimento de sentença
(...) (é do)
juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição
”, e como o “
título executivo corresponde à sentença que homologou acordo firmado entre as partes nos autos de código 75573 que tramitou perante juízo da 2a Vara de Campo Novo do Parecis/MT
”, competiria a este Juízo processar e julgar a ação revisional (cf. Id. no 98803961 - pág. 7 e 8).

Discordante, a MMa. Juíza da 2a Vara Cível de Campo Novo do Parecis
/MT
suscitou este conflito de competência, alegando que

“
não se vislumbra nenhuma conexão ou continência com a ação de homologação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c regularização de guarda, visitas, alimentos e partilha de bens – código 75573, a qual já foi extinta com resolução do mérito
”, afinal, “
o encerramento da ação onde restou arbitrada a pensão alimentícia afasta deste Juízo qualquer indício de dependência a sustentar a competência para processar e julgar eventual pretensão de revisão de alimentos, devendo prevalecer a distribuição por sorteio, ou seja, a competência será do Juízo da 1a Vara de Campo Novo do Parecis/MT
” (cf. Id. no 98803961 - pág. 1/4).

A decisão proferida em 13/09/2021 determinou o processamento do conflito e designou o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da comarca de Campo Novo do Parecis/MT, para que este, em caráter provisório, promovesse regular continuidade à tramitação da ação de “
Revisional de Alimentos
” (Proc. no 1001865-44.2019.8.11.0050) – cf. Id. no 101727957.

O Juízo suscitado não prestou as informações requisitadas (cf. Id. no 101738474).

A douta Procuradoria-Geral da Justiça emitiu parecer opinando pela procedência do conflito (cf. Id. no 106571454).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 21 de janeiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O eg. Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento no sentido de que
“a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”
(Súmula 235/STJ).

Esse entendimento passou a ter expressa previsão no CPC/2015, que assim dispôs no §1o do artigo 55:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1o. Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta,
salvo se um deles já houver sido sentenciado.

(
grifei
).

A reunião dos processos tem por objetivo justamente evitar a desarmonia dos julgados, em atenção ao princípio da economia processual, não fazendo sentido determinar que os processos sejam reunidos se um deles já foi julgado e tais objetivos não podem mais ser alcançados.

No caso, o primeiro ponto que chama atenção é o de que, ao que tudo indica, a premissa adotada pelo juiz suscitado para justificar o declínio da competência para processar e julgar a ação “
Revisional de Alimentos
”, autuada sob o no 1001865-44.2019.8.11.0050, é completamente alheia à pretensão autoral e às características do litigio, afinal, como o nome dado à causa na petição inicial já sugere, trata-se de ação de revisão do valor da pensão alimentícia, e não de cumprimento de sentença/execução de alimentos, de modo que, diferente do que expôs o suscitado, não se aplica à espécie as previsões do art. 516 do CPC, e, para além disso, tampouco há qualquer outra hipótese legal que justificasse a modificação da competência, mormente porque a extinção do processo em que se fixou alimentos em favor da menor Heloísa ocorreu em 2016, isto é, aproximadamente 3 anos antes da distribuição da presente ação revisional.

Ademais, não é necessário o transito em julgado da ação para efetiva aplicação da súmula, já que o simples advento da sentença já impede a conexão, ante ausência de utilidade da reunião dos processos, eis que não atenderia aos princípios da celeridade e da economia processual.

A propósito:

“EMENTA: CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO. REUNIÃO DE PROCESSOS. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO DOS AUTOS, NA MEDIDA EM QUE UM DELES JÁ SE ENCONTRA JULGADO. INCIDÊNCIA DA ORIENTAÇÃO FIXADA PELA CORTE ESPECIAL DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, POR MEIO DA SÚMULA 235. 1. Na forma dos precedentes deste Superior Tribunal de Justiça, "Se o conflito positivo de competência se estabelecer por força de uma regra de conexão,
ele não poderá ser conhecido se uma das sentenças foi proferida, ainda que sem trânsito em julgado, por força da Súmula 235/STJ."
(CC 108.717/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 20/9/2010). 2. No mesmo sentido: "Existindo conexão entre duas ações que tramitam perante juízos diversos, configurada pela identidade do objeto ou da causa de pedir, impõe-se a reunião dos processos, a fim de evitar julgamentos incompatíveis entre si. Não se justifica, porém, a reunião quando um dos processos já se encontra sentenciado, pois neste esgotou-se a função jurisdicional do magistrado anteriormente prevento. Incidência da Súmula n. 235/STJ." (CC 47.611/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ de 2/5/2005). 3. No caso dos autos, tendo em vista o fato de o Juízo da 14.a Vara Federal da Seção Judiciária do Estado da Bahia ter proferido sentença, a Fl. 4 de 7 PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO No 144384/2014 - CLASSE CNJ - 202 COMARCA DE BARRA DO GARÇAS ele não se aplica a conexão, conforme teor da Súmula 235 desta Corte, segundo a qual "a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado". Precedentes: AgRg no REsp 257.051/SP, Rel. Min. VASCO DELLA GIUSTINA, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS, DJe 2/2/2011, AgRg no Ag 1.245.655/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 7/10/2010, CC 56.100/MA, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 1o/12/2008, e AgRg no CC 66.507/DF, Rel. Min. CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/4/2008, DJe 12/5/2008 (AgRg no CC 111426/BA, STJ – Terceira Seção, Relator: Min. Og Fernandes, j. 29.02.2012, DJe 21.03.2012).

Neste mesmo sentido, já se pronunciou este e. Sodalício:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. DISTRIBUIÇÃO DO FEITO AO JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ/MT. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. ENCAMINHAMENTO DA LIDE PARA A 3a VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ/MT. ALEGAÇÃO DE PREVENÇÃO. INOCORRÊNCIA. DEMANDA ANTECEDENTE JÁ TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. ART.55 §1o DO CPC. RESPEITO A SÚMULA No 235 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONHECIMENTO DO CONFLITO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE. CONFLITO IMPROCEDENTE. 1. Não há falar em conexão entre ações quando uma delas já foi sentenciada. Inteligência do §1o do art. 55 do CPC. 2. Consoante a Súmula no 235 do STJ, ‘a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.’. 3. Conflito improcedente. ” (TJMT – PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, CC 1002701-02.2021.8.11.0000 - julgado em 01/07/2021, DJe 06/07/2021).

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE DE TÍTULO - CONEXÃO SUSCITADA - REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO SUSCITANTE - PROCESSO ANTERIOR ENVOLVENDO O MESMO CONTRATO E COM IDENTIDADE DE PARTES - DEMANDA JULGADA - REUNIÃO DE FEITOS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA No 235 DO STJ - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO - CONFLITO PROCEDENTE.
A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado (Súmula no. 235 do STJ).
Inexistindo motivo para a modificação da competência, consideram-se distintas as ações, ainda que coincidentes em alguns pontos, tais como mesmo contrato e identidade de partes”. (
TJMT – SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO -
Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, CC 111317/2014, Julgado em 12/02/2015, Publicado no DJE 16/02/2015) (grifei)

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo procedente o presente conflito negativo, para definir a competência do juízo
da
1a Vara Cível de Campo Novo do Parecis/MT,
para processar e julgar a ação de

“
Revisional de Alimentos
” (Proc. no 1001865-44.2019.8.11.0050
), em que litigam
Heloisa Gabrielly Ferreira da Silva, representada por sua genitora Joana Aparecida Ferreira da Silva, e Luiz Augusto da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2022